Tribunal: STF
Processo: HC 84923
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. NÃO-RECOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTES
FORAGIDOS. ACORDO COM O INSS. CÓDIGO PENAL, ART. 168-A.
I. - A
prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do inquérito
policial ou da instrução criminal, desde que atendidos os
pressupostos legais (Código Penal, art. 312)
II. - Decreto de
prisão preventiva convenientemente fundamentado.
III. - H.C.
indeferido.